Tribunal: TJSP
Processo: 2134996-42.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês, a partir de fevereiro de 1989.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês, a partir de fevereiro de 1989.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão não apreciada em primeiro grau - Ausência de impugnação específica na impugnação – Matéria não conhecida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134996-42.2016.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante JOSE LUIZ
FERRARI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR
DE BANCO NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134996-42.2016.8.26.0000 - Matão 2/5
AGRAVANTE: JOSE LUIZ FERRARI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 140290
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês, a partir de fevereiro
de 1989.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Questão não apreciada
em primeiro grau - Ausência de impugnação específica na
impugnação Matéria não conhecida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono
do exequente – Cabimento apenas em caso de escoamento do
prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 –
Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o,
do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido –
Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo
legal – Descabimento da condenação honorária.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
acolheu parcialmente a impugnação para excluir dos cálculos os juros remuneratórios.
Pugna o agravante pela inclusão dos juros remuneratórios desde o
inadimplemento da obrigação até a data do efetivo pagamento do débito. Requer, ainda, a
condenação do banco agravado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134996-42.2016.8.26.0000 - Matão 3/5
Contraminuta a fls. 15/32.
É O RELATÓRIO.
Quanto a incidência dos juros remuneratórios, após vistos os autos da
Ação Civil Pública com maior cuidado, temos que na sentença originalmente proferida a
questão dos mencionados juros não foi abordada, contudo, em razão de embargos
declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo,
acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão
admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134996-42.2016.8.26.0000 - Matão 4/5
“EXECUÇÃO Ação Civil Pública Caderneta de poupança Expurgo
inflacionário Incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
Inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
Admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido”.
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado. (Ap. no 1.309.077-4; Rel.;
Ribeiro de Souza; DJ.: 05/04/2006).
Ainda sobre os juros remuneratórios, veja-se que no agravo também se
requer seja determinado o termo final de fluência destes, todavia esta questão não foi
analisada em primeiro grau, nem mesmo levantada na impugnação, razão pela qual não se
conhece do recurso nesta parte.
No tocante aos honorários advocatícios não assiste razão ao agravante.
Verifica-se haver sido o depósito de fls. 38 (dos autos de origem)
realizado dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o agravante direito à fixação
de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na
hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a
imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134996-42.2016.8.26.0000 - Matão 5/5
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, ao mesmo, DOU PARCIAL PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator